Tribunal: TJDFT
Processo: 0721017-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721017-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NILSON ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: GILSON ALVES VIANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração (Id. 36905455), pelos fundamentos já expostos na decisão Id. 36853415. Como ressaltado, não estão presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal, sobretudo a plausibilidade do alegado direito. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora